Tribunal: TJDFT
Processo: 0751121-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751121-83.2025.8.07.0000 AUTOR: JULINALDO LARANJEIRA ROXO REU: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por Julinaldo Laranjeira Roxo, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos do Processo no 0700321-18.2025.8.07.0011. Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o Autor deixou de juntar aos autos elementos essenciais ao julgamento, ou seja, cópia da certidão de trânsito em julgado e documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente. Além disso, o autor não apontou qual dos vícios listados no art. 966 do CPC estaria fundada a ação rescisória. Assim, intime-se o autor para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado, documentos que comprovem sua condição de hipossuficiente e indique quais os fundamentos legal e jurídico da presente ação. O não atendimento à presente determinação implicará a extinção do processo, sem resolução de mérito. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora